Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), G. F. S. - CPF: 070.607.211-18 (AGRAVANTE), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008383-98.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM PARAPLEGIA PÓS-TRAUMA RAQUIMEDULAR E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DA OPERADORA – TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO – DEMONSTRADO O PREJUÍZO À SAÚDE DA PARTE – DECISÃO AGRAVÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para depois da oitiva da parte contrária torna-se decisão agravável quando demonstrado que a demora no provimento possa acarretar prejuízos à saúde da requerente.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com
transtorno do espectro autista
, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente, há que se manter a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No
1008383-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
G. F. S.
representada por sua genitora

FRANCIELLE DA SILVA FRANCA

AGRAVADO:

BRADESCO SEGUROS S/A

Processo na origem:
1014166-45.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
G. F. S. representada por sua genitora
FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
de decisão que postergou a análise da tutela de urgência após a manifestação da agravada.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer que
G. F. S.
representada por sua genitora

FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
move contra
BRADESCO SEGUROS S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 126872173): postergou a análise da tutela de urgência, por meio da qual buscava obrigar o plano de saúde a custear o tratamento multidisciplinar prescrito à autora, para momento posterior à manifestação da agravada.

AGRAVO

(ID 126872169):
G. F. S. representada por sua genitora
FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
n
arra que sofreu um acidente automobilístico cujas sequelas foram: paraplegia pós-trauma raquimedular e transtorno do espectro autista. Informa que no acidente seu genitor veio a óbito, sua mãe ficou em coma e seu irmão possui sequelas de quebraduras. Acrescenta que passou por algumas cirurgias até ter alta, ficou sem movimento articular do pescoço ao pé, dependente de terceiros e em estado vegetativo. Nesta condição é assistida por
home care
prestado pela empresa Home Doctor e lhe foram prescritos tratamento multidisciplinares, a saber: Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; Fonoaudiologia - 2 horas semanais; Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; Psicoterapia – 6 horas semanais; Psicopedagoga; Nutricionista e Equoterapia. Alega que a requerida se recusa a cobrir os custos dos tratamentos, motivo pelo qual interpôs a ação. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

CONTRAMINUTA
(ID 130201732 - Pág. 1/24)
: pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 134337692 - Pág. 1): pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008383-98.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
G
. F. S.
representada por sua genitora

FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
de decisão que
postergou a análise da tutela de urgência, por meio da qual buscava obrigar o plano de saúde a custear o tratamento multidisciplinar prescrito à autora, para momento posterior à manifestação da agravada.

A agravante, atualmente com 06 anos de idade, sofreu um acidente automobilístico cujas sequelas foram:
paraplegia pós-trauma raquimedular
e transtorno do espectro autista, razão pela qual lhe foram prescritos tratamentos multidisciplinares.

Diante da recusa da requerida em cobrir os custos dos tratamentos, propôs a ação na qual requereu a tutela de urgência, cuja análise foi postergada para após a manifestação .

Insurge-se a agravante contra a decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da requerida para se manifestar, no prazo máximo de 05 dias.

Como já foi discutido por ocasião da concessão da liminar nesse recurso, em que pese a decisão proferida não ter efetivamente analisado o pedido, e desse modo seria desprovida de cunho decisório, logo não recorrível, observa-se que o adiamento do início do tratamento da criança em mais de um mês pode comprometer o desenvolvimento físico da criança.

Levou-se em conta para calcular esse prazo apenas a data em que havia sido marcada a audiência de conciliação (27.06.2022), portanto, o adiamento da decisão implicaria em prejuízo para a parte, o que a torna uma decisão agravável.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR - AFASTAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO ESPECIAL ADMITIDO - REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR CONFIGURADOS - RAZÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Havendo duas ações de improbidade administrativa contra a autoridade pública, além das respectivas ações penais instauradas, a análise dos pressupostos que justificaram a decretação de seu afastamento deve ficar adstrita à decisão impugnada e aos contornos da lide.

2. Embora a ausência de efeitos práticos, não se justificaria o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial tão-apenas em face da subsistência do afastamento na esfera criminal, decretada em ação penal que não guarda correlação com os fatos apurados na ação de improbidade em questão.

3. A análise dos requisitos autorizadores do afastamento (art. 20, § único, Lei 8.429/92), em face de sua excepcionalidade, apenas se justifica quando haja efetivamente riscos de que a permanência no cargo da autoridade submetida à investigação implique obstrução da instrução processual.

4. Apresentada a documentação que ensejou a propositura da ação de improbidade administrativa, para a apuração de falsificação de teor ideológico de Portaria e constatando-se que quatro das seis testemunhas, arroladas na inicial da ação de improbidade, não se encontram sob a esfera administrativa da Prefeitura, não se caracteriza o receio de coação em função do exercício do cargo.

5.
A concessão de liminar inaudita altera parte se justifica quando a demora no provimento possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu provimento final. Ademais, a providência não impõe restrição ao princípio do contraditório, mas tão-somente posterga no tempo a oitiva da parte contrária
.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 8.810/AL, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 22/11/2004, p. 264)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL. 1 - A decisão que posterga a apreciação do pedido liminar é despacho de mero expediente, não comportando recurso. 2 - A análise de liminar sobra a qual não se manifestou o juízo caracteriza supressão de instância. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR - CARÁTER DECISÓRIO - PREJUÍZO - RECORRIBILIDADE.

- O ato judicial que posterga a análise de pedido para momento posterior possui cunho decisório, porquanto há que se considerar o prejuízo em tese causado pela demora do pronunciamento a respeito daquele provimento inicial requerido
. (TJ-MG - AI: 10145140531479001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 25/09/2015, Data de Publicação: 05/10/2015)

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Portanto, são requisitos para a concessão da tutela urgência a probabilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da autora (CID 10, T08.0, G82.0, F84.0, N31.9, M41,0, CID 11 – 6a02.0 – Id. 82320238 – na origem), aliado ao fato de que ela é beneficiária do contrato de plano de saúde, cujas mensalidades estão pagas e sem qualquer carência pendente, revelam o perigo de dano e a probabilidade do direito pretendido.

A reversibilidade do provimento consiste na possibilidade de o plano de saúde cobrar da autora os procedimentos realizados, caso a ação seja julgada improcedente.

Ressalte-se que a Corte Superior tem decidido que a operadora pode impor limites ao contrato no que diz respeito às patologias que terão cobertura, mas não ao tipo de tratamento mais adequado para cada paciente, decisão esta que incumbe ao médico que a assiste.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação cominatória.

2.
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
.

3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3a Turma, DJe de 02/10/2017).

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1905033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)

Portanto, não cabe à ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, do mesmo modo que não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.

Ressalte-se, ainda, que não se verifica previsão contratual que estabeleça limite para a patologia da autora, o que torna abusiva a recusa das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

Desse modo, verificada a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que restou demonstrada a contratação válida dos serviços de assistência médica e hospitalar, bem como o perigo de dano, que decorre do fato de que a demora no tratamento pode comprometer de forma irreversível o desenvolvimento físico e motor da autora, mister se faz a concessão da tutela de urgência.

Mostra-se, assim, necessário manter a decisão proferida em sede de antecipação da tutela, para manter a decisão que impôs à agravada a obrigação de autorizar e custear os tratamentos prescritos pelos médicos em favor da agravante, porque presentes os requisitos autorizadores da medida requerida.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso, para manter a tutela de urgência, e determinar que a recorrida forneça os profissionais para a realização do tratamento ou custeie o valor dos tratamentos prescritos (1- Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; 2- Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; 3-Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; 4- Fonoaudiologia - 2 horas semanais; 5- Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; 6- Psicoterapia – 6 horas semanais; 7- Psicopedagoga e 8- Nutricionista), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão.

Julga-se prejudicado o agravo interno, porquanto julgado o mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022